Tribunal: TJBA
Processo: 0506150-47.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506150-47.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: A. J. D. J. S. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
NILTON OLIVEIRA ALVES, EDUARDO DA SILVA ROCHA

APELADO: ANDRE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DEJANIRA OLIVEIRA GOIS, JACQUELINE DE GOIS DANTAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM TERRENO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. REVOGAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DE PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente
A
ção de
R
econhecimento e
D
issolução de União Estável c/c
P
artilha de
B
ens, reconhecendo o convívio, fixando alimentos em 30% dos rendimentos líquidos do genitor, e julgando improcedente o pedido de partilha, por ausência de comprovação da aquisição de patrimônio na constância da
convivência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é possível a partilha de imóvel, construído em terreno aforado, sem matrícula em nome dos conviventes; e determinar se subsiste o direito de permanência dos Apelantes, no imóvel, em razão da tutela recursal anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de esforço comum, decorrente do regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC), cede diante da ausência de prova mínima da existência ou aquisição de bens durante a União, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. Imóvel construído em terreno de terceiros configura acessão em solo alheio; quem edifica de boa-fé perde a construção em favor do proprietário, restando-lhe direito à indenização, conforme o art. 1.255 do Código Civil.

5. A partilha de direitos, benfeitorias ou acessões em bem pertencente a terceiros é admissível, apenas, mediante a participação do proprietário no polo passivo, sob pena de violação ao contraditório e ao direito de propriedade, devendo eventual indenização ser buscada em lide própria (REsp 1624051/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.05.2019).

6. Inexistindo provas da aquisição ou contribuição dos Recorrentes para os bens alegados — casa no bairro Califórnia, apartamento no Condomínio Aurora e veículo Ônix — mantém-se a improcedência do pedido de partilha.

7. A tutela recursal que assegurava a permanência dos Suplicantes, no imóvel, deve ser revogada, uma vez que não subsiste o direito de meação e não cabe ao Juízo da partilha decidir sobre posse ou moradia de bem de propriedade duvidosa.

8. O melhor interesse dos menores (art. 227 da CF) deve ser preservado, através de soluções legais próprias, sem usurpação do direito de terceiros sobre o bem.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.255 e 1.725; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1624051/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.05.2019, DJe 09.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
0506150-47.2018.8.05.0113
,

figurando como Apelantes
JULIANA DE JESUS SOUSA
, por si e por seus filhos menores
ANDRESSA JUNIA DE JESUS SOUSA DOS SANTOS
e
ADRIEL DE JESUS SOUSA DOS SANTOS
, sendo Apelado
ANDRÉ DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.

Salvador, .